Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751845-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA MACIEL VILELA BARREIRA, MARINA VILELA BARREIRA, LUIZA VILELA BARREIRA AGRAVADO: VALEX GESTAO DE BILHETAGEM ELETRONICA LTDA - EPP, EUGENIO OLIVEIRA DE QUEIROZ, EDILSON VIEIRA MARQUES DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 69339794, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 8a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inc. I, do RITJDFT. Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora